Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se de extinção do processo em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, não há obrigatoriedade de prévia intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade. Isso é o que determina o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
2. A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, mormente quando se verifica que a impossibilidade de concretização da busca e apreensão não decorreu de abandono processual por parte da autora.
3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.